Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703129-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO BENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: THIAGO DA CONCEICAO FREIRE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em análise dos autos, verifico que o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini está prevento, por ter sido o relator da AP 2017.06.1.000075-6. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora